Tribunal: TJSP
Processo: 0001923-92.2014.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. FURTO. DANOS MATERIAIS. Preliminar: Ilegitimidade passiva da corretora de seguros. Inexistência. Pretensão inicial fundada na prática de ato ilícito pela corretora de seguros, o que a torna parte legítima para integrar o polo passivo da presente demanda. Mérito: Responsabilidade objetiva da corretora de seguros, a teor do disposto no art. 14, "caput", do

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. FURTO. DANOS MATERIAIS. Preliminar: Ilegitimidade passiva da corretora de seguros. Inexistência. Pretensão inicial fundada na prática de ato ilícito pela corretora de seguros, o que a torna parte legítima para integrar o polo passivo da presente demanda. Mérito: Responsabilidade objetiva da corretora de seguros, a teor do disposto no art. 14, "caput", do CDC, a qual foi negligente ao deixar de encaminhar a proposta de seguro, cuja primeira parcela do prêmio já havia sido paga à seguradora antes da ocorrência do sinistro em questão. Fazendo com que o risco não estivesse coberto na data do furto. Ausência de responsabilidade da seguradora por indenização securitária, decorrente do sinistro ocorrido em data anterior ao período de vigência do contrato de seguro. Mantida a r. sentença. RECURSO DA CORRÉ PUNCH NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000751341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001923-92.2014.8.26.0512, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
apelante MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, são apelados
PUNCH SEGUROS e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001923-92.2014.8.26.0512 -Voto no 32725
2
Apelação Cível - no 0001923-92.2014.8.26.0512
Apelante/Corré:
PUNCH CORRETORA DE SEGUROS
LTDA
Apelado/Autor:
MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA
SERRA
Interessada/Corré:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS
MMa. Juíza de Direito:
Juliana Moraes Corregiari Bei
Comarca de Rio Grande da Serra – Vara Judicial

Voto no 32725
APELAÇÃO. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO.
FURTO. DANOS MATERIAIS. Preliminar: Ilegitimidade
passiva da corretora de seguros. Inexistência. Pretensão inicial
fundada na prática de ato ilícito pela corretora de seguros, o
que a torna parte legítima para integrar o polo passivo da
presente demanda. Mérito: Responsabilidade objetiva da
corretora de seguros, a teor do disposto no art. 14, “caput”, do
CDC, a qual foi negligente ao deixar de encaminhar a proposta
de seguro, cuja primeira parcela do prêmio já havia sido paga
à seguradora antes da ocorrência do sinistro em questão.
Fazendo com que o risco não estivesse coberto na data do
furto. Ausência de responsabilidade da seguradora por
indenização securitária, decorrente do sinistro ocorrido em data
anterior ao período de vigência do contrato de seguro. Mantida
a r. sentença. RECURSO DA CORRÉ PUNCH NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por
danos materiais” ajuizada por MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA
contra PUNCH CORRETORA DE SEGUROS LTDA e PORTO SEGURO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001923-92.2014.8.26.0512 -Voto no 32725
3
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgada improcedente com relação à
seguradora PORTO SEGURO e procedente com relação à corretora
PUNCH pela r. sentença “a quo” (fls. 253/258), cujo relatório adoto,
condenando-a ao: (i) pagamento de R$ 24.276,00 a título de indenização
por danos materiais, acrescidos da correção monetária segundo os índices
da tabela prática deste E. Tribunal de Justiça, desde o ajuizamento da
demanda, e de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.
Condenando-a ainda ao pagamento das custas e despesas processuais
despendidas pelo Autor, além dos honorários advocatícios do procurador do
Autor arbitrados em 15% sobre o valor da condenação Em razão da
sucumbência diante da improcedência da demanda em relação à Corré
PORTO SEGURO, o Autor foi condenado ao pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios do procurador da
Corré PORTO SEGURO fixados em 15% sobre o valor da causa..
Inconformada, a Corré PUNCH interpôs
o presente recurso de apelação (fls. 272/287), desafiando as respectivas
contrarrazões da Corré PORTO SEGURO (fls. 289/301) e do Autor (fls.
305/313).
O recurso foi regularmente processado
e preparado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra
r. sentença que julgou improcedente a presente demanda em relação à
seguradora e, procedente em relação à corretora de seguros, condenando-a
ao pagamento de R$ 24.276,00 a título de indenização por danos materiais,
diante do valor de mercado do veículo segundo a tabela FIPE (fls. 27/28),
devidamente acrescidos da correção monetária e juros legais.
“Ab
initio”,
alegou
o
Autor
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001923-92.2014.8.26.0512 -Voto no 32725
4
proprietário do veículo descrito na inicial e que entabulou contrato de seguro
do mencionado veículo. Para tanto afirmou que a Corré PUNCH apresentou
as propostas para tal seguro em 4 parcelas, sendo a primeira quitada no dia
23.MAI.2014. A vistoria do veículo foi realizada em 27.MAI.2014, sendo
informado que o contrato passaria a ter vigência desta data. Entretanto, em
11.JUN.2014 o referido veículo foi furtado, e a Ré negou o pagamento da
indenização sob alegação de que o sinistro teria ocorrido em data anterior à
vigência da apólice. Diante disso o Autor requereu a condenação da Ré ao
pagamento de indenização no valor de R$ 24.476,00, que se consubstancia
no valor da tabela FIPE do veículo, na data do infortúnio.
A Corré PORTO SEGURO sustentou
preliminarmente a ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que o contrato de
seguro começou a vigorar em 24.JUN.2014, momento em que foi
protocolada a proposta feita pela Corré PUNCH, sendo, portanto, indevida a
indenização pois no boletim de ocorrência policial constou a data do furto
como sendo no dia 11.JUN.2014.
A
Corré
PUNCH
também
alegou
preliminarmente a ilegitimidade passiva. No mérito, salientou que a pessoa
que assinou o recibo referente a primeira parcela do prêmio (e-fls. 09) não é
funcionária. Disse que a atuação da empresa se limita à intermediação de
propostas, sendo de responsabilidade da seguradora o pagamento de
indenização em caso de sinistros. Requereu a improcedência do pedido.
A MMa. Juíza “a quo”, por sua vez,
julgou a lide pela improcedência da ação com relação à Corré PORTO
SEGURO e pela procedência com relação à Corré PUNCH.
Com isso, recorreu a Corré PUNCH,
devolvendo ao conhecimento deste E. Tribunal “ad quem” as seguintes
questões: preliminarmente, a legitimidade, ou não, da corretora de seguros para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001923-92.2014.8.26.0512 -Voto no 32725
5
figurar no polo passivo da demanda; com relação ao mérito, na ocorrência, ou não,
de responsabilidade da corretora de seguros na espécie.
De início, cumpre analisar a preliminar
de ilegitimidade passiva “ad causam” da corretora de seguros, a qual foi
reiterada em sede recursal.
Pois bem. Afirma a Corré PUNCH ser
parte ilegítima para ocupar o polo passivo da presente demanda, visto que
eventual condenação ao pagamento de indenização securitária somente
pode ser imputada à Corré PORTO SEGURO, já que a corretora de seguros
atuou apenas como intermediadora nas tratativas entre seguradora e
segurado.
Todavia, razão não lhe assiste. Isso
porque, de acordo com o que consta na petição inicial, o Autor fundamenta
a sua pretensão também contra a Corré PUNCH, por prática de ato ilícito
pela Corré PUNCH, e não pela seguradora, qual seja, o não
encaminhamento da proposta de seguro à Corré PORTO SEGURO, no
prazo combinado, o que deu ensejo à ausência de cobertura securitária
quando da ocorrência do sinistro.
Verifica-se que ambas as Rés lucram
com a atividade desenvolvida pela Corré PUNCH, de onde decorre a
existência da cadeia de fornecimento entre a corretora de seguros e a
seguradora, nos termos do parágrafo único, do art. 7o, do Código de Defesa
do Consumidor.
“Art. 7o (...) Parágrafo único. Tendo mais
de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos
previstos nas normas de consumo.”
Assim, a Corré PUNCH é parte legítima
para figurar no polo passivo da demanda, restando tão somente a análise
acerca da existência, ou não, do dever de reparação dos danos causados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001923-92.2014.8.26.0512 -Voto no 32725
6
ao Autor, consumidor.
Assim, superada a questão preliminar,
passa-se ao exame do mérito.
A imputação da responsabilidade deve
ser analisada segundo as normas do Código Civil, mas, antes, sob as regras
do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as Rés são
fornecedoras no mercado de consumo (CDC, art. 3o, “caput” e § 2o) e houve
fato do serviço, ou seja, defeito quanto à sua prestação, causador de danos
ao Autor.
A pretensão da Corré PUNCH quanto
ao reconhecimento da ausência de responsabilidade pela não cobertura do
sinistro, não merece acolhimento, porque o acervo probatório demonstra
que os danos decorreram da conduta da Corré PUNCH, e não da conduta
do Autor ou da Corré PORTO SEGURO.
Com efeito, o Autor comprovou ter
pagado a primeira parcela do prêmio (e-fls. 09), muito antes do sinistro, além
de ter realizado a vistoria veicular, tudo em conformidade com as regras
impostas tanto pela seguradora como pela corretora de seguros.
Ademais, segundo as condições gerais
do contrato de seguro apresentadas ao Autor, no sítio eletrônico da Corré
PORTO SEGURO, no parágrafo 7, estabelecia que “Havendo pagamento
antecipado do prêmio, o início da vigência se dará a partir da realização de
vistoria”, o que levou o Autor a crer que estaria coberto o risco, quando da
ocorrência do furto.
Entretanto, a seguradora negou o
pagamento da indenização pelo fato da proposta não ter sido encaminhada
antes do furto do veículo, em 11.JUN.2014, o que impediria tal pagamento,
por falta de vigência do contrato de seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001923-92.2014.8.26.0512 -Voto no 32725
7
De fato, a proposta somente foi
protocolada no dia 24.JUN.2014 (e-fls. 300), data em que começou a vigorar
a cobertura securitária.
Diante desse quadro, e considerando
que a Corré PUNCH deixou de encaminhar a proposta de seguro à Corré
PORTO SEGURO, antes da ocorrência do sinistro, mesmo quando o Autor
já havia pagado a primeira parcela do prêmio (e-fls. 09), conclui-se que o
fato do serviço, aqui, deveu-se exclusivamente à conduta negligente da
Corré PUNCH, frustrando a expectativa gerada no Autor, consumidor, no
sentido de que o seu veículo já estaria garantido no dia 11.JUN.2014,
quando foi objeto do crime de furto (fls. 16/17 – boletim de ocorrência).
Dessa
forma,
considerando-se
o
descumprimento dos deveres que lhe cabiam de prestação dos serviços de
maneira segura e cuidado em seu modo de fornecimento, frustrando as
expectativas razoáveis quanto aos seus serviços, a Corré PUNCH tem
responsabilidade objetiva em relação aos danos causados ao Autor, nos
termos em que preconiza o art. 14 do CDC.
Por outro lado, conforme observado
pela r. sentença, inexiste qualquer responsabilidade da Corré PORTO
SEGURO, a qual, por óbvio, não pode ser condenada ao pagamento de
indenização securitária referente a sinistro ocorrido em momento anterior à
vigência do contrato de seguro, a qual teve início apenas em 24.JUN.2014
(fl. 300), após a transmissão da proposta pela corretora.
Com efeito, embora o contrato de
seguro seja consensual, o acordo de vontades deve estar suficientemente
demonstrado para que se inicie a vigência do contrato. No caso em exame,
ainda que realizada a vistoria prévia antes do sinistro, o conteúdo da
proposta sequer chegou ao conhecimento da seguradora antes do furto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001923-92.2014.8.26.0512 -Voto no 32725
8
veículo, para que esta pudesse manifestar sua aceitação.
Logo, de rigor a manutenção da
condenação da Corré PUNCH ao pagamento de indenização pelos danos
materiais sofridos pelo Autor.
Assim, o recurso não prospera, sendo
medida imperativa a manutenção da r. sentença hostilizada, a qual deu
correto desate à lide.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Corré PUNCH,
majorando os honorários de sucumbência do procurador do Autor para de
16% sobre o valor da condenação. Mantendo integralmente a r. sentença
hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora